Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-59.2024.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800381-59.2024.8.14.0004

APELANTE: VANUZA COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por VANUZA COSTA DA SILVA contra sentença da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que a condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo. A defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer absolvição por ausência de provas suficientes à condenação, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a redução do valor da pena restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à apelante; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de ameaça; e (iii) definir se o valor da pena restritiva de direitos pode ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade, e não foi infirmada por elementos concretos nos autos, razão pela qual é cabível o deferimento da gratuidade da justiça.

A formação da convicção judicial deve observar a livre apreciação das provas judicializadas e o princípio do contraditório, conforme art. 155 do CPP e a doutrina da persuasão racional, sendo imprescindível a existência de provas suficientes para superação da presunção de inocência.

O depoimento da vítima, colhido em conformidade com a Lei nº 13.431/2017, revelou-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, especialmente o testemunho da genitora, que corroborou indiretamente o relato da ofendida.

A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como meio idôneo à condenação nos crimes de ameaça, desde que prestada de forma firme, segura e coerente, como no caso dos autos.

A condenação se sustenta em prova judicial suficiente e livre de contradições relevantes, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, sendo adequada à conduta praticada e proporcional ao grau de reprovabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para conceder à apelante o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, aplicada supletivamente ao processo penal, goza de presunção relativa de veracidade e autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando não infirmada por provas nos autos.

A palavra da vítima, prestada sob contraditório judicial e em conformidade com a Lei nº 13.431/2017, quando firme e coerente, é meio idôneo para fundamentar condenação pelo crime de ameaça.

É legítima a fixação da prestação pecuniária no valor mínimo legal previsto no art. 45, §1º, do Código Penal, quando ausentes elementos concretos que demonstrem incapacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 98, §3º; CP, arts. 44 e 45, §1º; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800040-47.2024.8.14.0064, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 28.08.2025;
TJ-PA, Apelação Criminal nº 0009661-73.2018.8.14.0012, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 10.04.2023;
TJ-CE, Apelação Criminal nº 0014786-40.2017.8.06.0154, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANUZA COSTA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que a condena pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica da ré. No mérito, pugna pela absolvição, sob o fundamento de ausência de prova suficiente à condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal, em razão da condição socioeconômica da apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório para a condenação e a adequação do valor fixado a título de prestação pecuniária, além da inexistência de comprovação efetiva de hipossuficiência que justifique a gratuidade da justiça.

Remetidos os autos a este Tribunal, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, exclusivamente para deferir a gratuidade da justiça, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1)Quanto ao juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

No que se refere à gratuidade da justiça, o pleito merece guarida. A apelante declarou expressamente sua hipossuficiência, sendo tal declaração, por força do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao processo penal, dotada de presunção relativa de veracidade. Não há nos autos qualquer elemento concreto que infirme tal condição, e a jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, impõe-se o deferimento do benefício, para fins de isenção das custas processuais.

2) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso, passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

2.A) Quanto a manutenção da condenação

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Imprescindível destacar que na análise probatória realizada, diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Em análise ao arcabouço probante, especialmente o depoimento judicializado da vítima colhido sob a égide da Lei nº 13.431/2017, com técnica de depoimento especial e acompanhamento multidisciplinar, revela-se firme, coerente e consentânea com os demais elementos de convicção. O relato é corroborado de forma convergente pela genitora da menor, que embora não tenha presenciado a ameaça, soube indiretamente, pela própria ofendida. A ausência de contradições relevantes e a correspondência entre as declarações afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade da ameaça.

Cabe pontuar que a palavra da vítima, quando prestada de forma linear e segura, adquire especial relevância probatória;

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA . REVELIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar a pertinência do pedido de exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a prática do crime de ameaça, revelando que a vítima, de maneira firme e coerente, relatou as ameaças sofridas nas fases policial e judicial. 4. A ausência de contradições relevantes e a correspondência entre os relatos reforçam a credibilidade da versão apresentada pela vítima. 5 . A alegação de ausência de dolo específico não prospera, haja vista que o crime de ameaça é formal e consuma-se com a intimidação capaz de incutir temor na vítima. 6. Não há que se falar em exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, uma vez que tal circunstância sequer integrou a sentença condenatória, inexistindo interesse recursal sobre o ponto ( CPP, art. 577, parágrafo único) . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1 .
A palavra da vítima, quando firme e coerente, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça
. 2. A consumação do crime de ameaça prescinde de resultado naturalístico, bastando a intimidação idônea para gerar temor na vítima. 3 . Inviável o exame de circunstância agravante não reconhecida na sentença condenatória, por ausência de interesse recursal." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000404720248140064 29769668, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

A testemunha de defesa, nem o interrogatório da apelante trouxeram qualquer dúvida razoável para elidir o decreto condenatório.

2.B) Quanto a prestação pecuniária

No tocante ao valor da pena substitutiva, tampouco procede o pleito de redução do valor da prestação pecuniária.

A prestação pecuniária é uma das modalidades de pena restritiva de direitos (PRD) prevista no Código Penal brasileiro, que substitui as penas privativas de liberdade (PPL), geralmente quando a PPL aplicada é de até quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Ela consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a uma entidade pública ou privada com destinação social.

Para ficar o quantum, o juiz considera a extensão dos prejuízos sofridos pela vítima e a situação econômica do condenado.

No caso em questão, a pena privativa de liberdade foi substituída por medida restritiva de direitos nos exatos termos do art. 44 do Código Penal, e o quantum arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados o grau de reprovabilidade da conduta e a ausência de demonstração inequívoca de miserabilidade, pois foi aplicada no mínimo legal, conforme previsto no art.45§1 do CP:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Tal entendimento segue a jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . CRIME DE LESÃO CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS NÃO OBSERVADOS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, qual seja prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos . A defesa busca a redução do valor da prestação pecuniária fixada para 01 (um) salário mínimo, tendo em vista que a pena corporal foi fixada no mínimo legal, devendo a prestação pecuniária ser igualmente fixada no quantum mínimo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ao art. 45, § 1º, do Código Penal. In casu, o magistrado não observou o entendimento jurisprudencial segundo o qual o valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva deverá guardar proporção tanto com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal quanto com a capacidade econômica do agente . Precedentes. Desse modo, verificando-se que o magistrado de piso fixou a prestação pecuniária no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos sem, contudo, apresentar justificativa concreta para tanto, a pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser reduzida para 01 (um) salário mínimo. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em conhecer do apelo e dar provimento ao recurso interposto pelo acusado, fixando a pena substitutiva de prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos do voto da relatora . Fortaleza,. DESA. LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora.(TJ-CE - APR: 00147864020178060154 Quixeramobim, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2023)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI Nº 10 .826/2003. 1. PEDIDO DE REDIMENIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA AO VALOR DE 01 (HUM) SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO: POSSIBILIDADE . 1. É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente. Precedentes do stj. 2 .
Na hipótese, o magistrado fixou a pena pecuniária em 03 (três) salários-mínimos, sem tecer qualquer fundamentação para justificar o quantum escolhido. Sendo necessário readequar a prestação pecuniária substitutiva ao patamar mínimo legal, A FIM DE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL aplicada na decisão. 3. recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial, para reduzir a prestação pecuniária substitutiva estabelecida na sentença ora objurgada, para o mínimo legal, ou seja, 1 (um) salário-mínimo
. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de abril de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira . Belém/PA, 10 de abril de 2023. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00096617320188140012 13683559, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, o valor fixado pelo julgador originário deve ser mantido.

3) Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, tão somente em relação a gratuidade processual.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 12/12/2025